Tribunal: TJSP
Processo: 1017917-98.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento - Os embargos de declaração oferecidos satisfazem os requisitos do artigo 1.023, caput, do CPC, visto que fazem expressa referência ao Acórdão embargado, com indicação da omissão imputada como existente, e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formulam pedido de sanação do vício afirmado.
RECURSO –

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento - Os embargos de declaração oferecidos satisfazem os requisitos do artigo 1.023, caput, do CPC, visto que fazem expressa referência ao Acórdão embargado, com indicação da omissão imputada como existente, e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formulam pedido de sanação do vício afirmado.
RECURSO – Embargos de declaração – Recebimento com efeitos modificativos, para suprimir erro relativo a premissa equivocada – A solução para suprir o erro apontado, decorrente da existência de premissa equivocada, consiste em declarar o v. Acórdão embargado, para que dele fique constando a seguinte redação, para o item "3": "3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se de 15% para 20% do valor da condenação, o percentual da condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso dos autos." - A correção de erro de premissa em tela não altera o julgamento de desprovimento do recurso de apelação.
Embargos de declaração acolhidos.